Tribunal: TJDFT
Processo: 0736931-38.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO DE RETORNO. RESOLUÇÃO 400/2016 DA ANAC. DEVER DE REMANEJAMENTO E AUXÍLIO MATERIAL. DESCUMPRIMENTO. DANOS MATERIAIS. OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS (R$ 2.000,00).
1. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedora, conforme estatuído nos artigos 2.o e 3.o e 17 da Lei 8.078/90.
2. A responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 2.1. As modificações de voo não constituem causa apta a romper o nexo de causalidade e, por conseguinte, a excluir a responsabilidade por prejuízos causados ao consumidor. Neste sentido, precedentes desta Turma Recursal: Acórdãos 1812263 e 1813037.
3. Presente o dever de indenizar com relação aos danos materiais sofridos pela autora em razão do cancelamento do voo contratado, que devem ser por ela comprovados. 3.1. Comprovados, na hipótese, os gastos referentes à compra de nova passagem e ao estacionamento do aeroporto para onde teve que se dirigir. 3.2. Deve ser decotado da indenização por danos materiais o valor pago no estacionamento do aeroporto de onde partiria o voo originalmente contratado, pois não há comprovação de nexo causal entre tal gasto e falha na prestação dos serviços
4. No tocante aos danos morais, a doutrina destaca que consistem em condutas que violam o princípio da dignidade humana, especificamente os direitos da personalidade, a exemplo do nome, honra, imagem, intimidade, integridades física e psíquica, entre outros. 4.1. No caso, as empresas demandadas não ofereceram à demandante auxílio efetivo com relação ao transporte entre os aeroportos ou para chegar tempestivamente ao seu destino, razão pela qual a autora, sem auxílio das demandadas, comprou passagem em outra companhia aérea. 4.2. A ausência de suporte logístico e material para possibilitar a chegada tempestiva da demandante em seu compromisso e o estresse daí decorrente são aptos a configurar danos morais. 4.3. Considerada a situação narrada pela autora e o fato de que ela conseguiu chegar tempestivamente a seu compromisso profissional, considero excessiva a indenização arbitrada, de modo que voto pela sua redução para o valor de R$2.000,00 (dois mil reais), proporcional ao aborrecimento anormal experimentado pela autora e satisfatório em seu caráter pedagógico.
5. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, para reduzir à R$ 1.965,19 (mil novecentos e sessenta a cinco reais e dezenove centavos) o valor da indenização referente aos danos materiais, monetariamente corrigida a partir do respectivo desembolso e acrescida de juros de mora a partir da citação; e para R$2.000,00 (dois mil reais) o valor da indenização por danos morais, corrigida monetariamente a contar do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros de mora, a partir do evento danoso. Sem condenação em custas e honorários, tendo em vista o parcial provimento do recurso.